Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-37.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERALIDADE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por corréu contra sentença que absolveu dois acusados da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e IV, e § 2o-A, I, do CP), e condenou o terceiro acusado por receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). O Ministério Público busca a condenação dos absolvidos; já o corréu condenado pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa do delito de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação dos apelados pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e probatórios para manutenção da condenação por receptação dolosa ou sua desclassificação para a forma culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição dos apelados pela imputação do crime de roubo deve ser mantida, pois a autoria não foi inequivocamente demonstrada. A vítima não reconheceu os acusados e descreveu apenas características físicas genéricas, não sendo possível estabelecer a identidade dos agentes com segurança.
4. As imagens das câmeras de segurança e os relatos dos policiais basearam-se em semelhanças físicas e modus operandi, sem respaldo em prova técnica conclusiva, tampouco reconhecimento formal pela vítima.
5. A presunção de inocência impede a condenação com base em meros indícios ou investigações paralelas, sendo imprescindível a certeza quanto à autoria para o juízo condenatório.
6. A condenação do corréu por receptação dolosa deve ser mantida, pois o veículo subtraído foi encontrado em sua posse direta, com placas adulteradas, e o próprio acusado admitiu ter recebido o carro ciente de sua origem ilícita.
7. A jurisprudência e a doutrina admitem a inversão do ônus da prova nos casos de receptação, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude, o que não ocorreu no caso concreto.
8. A pretensão de desclassificação para receptação culposa não se sustenta diante das circunstâncias do caso, que demonstram dolo direto na conduta do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos não providos.